Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-22.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no 1002691-22.2016.811.0003
Agravante: SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
Agravada: MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (Temas 905/STJ e 810/STF), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 63653494).
Sustenta o agravante que em sede de reexame necessário é defeso ao tribunal agravar a condenação imposta a Fazenda Pública (exegese da Súmula 45/STJ). Argumenta, nesse sentido que, no caso versando, o órgão fracionário deste Sodalício acabou violando o art. 1.013 do CPC.
Requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.
Recurso tempestivo (id. 66058488).
Sem contrarrazões (Certidão de id. 70142953).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
I – negar seguimento:
(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)
Portanto é cabível o agravo interno ao Tribunal “a quo”, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo de controvérsia, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.
No caso dos autos, tem-se a hipótese de reexame necessário de sentença a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida (ora agravante) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral; R$ 100.000,00 (cem mil reais) de ressarcimento pelas avarias ocorridas, por má prestação de serviço; R$ 400,00 (quatrocentos reais) referentes à despesa com parecer técnico; R$ 500,00 (quinhentos reais) atinentes a avaliação do imóvel; R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) referentes às despesas com aluguel e R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) mensais a serem pagos de setembro de 2015 até a data da edificação de uma nova construção em substituição ao imóvel danificado à título de alugueis.
A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício retificou em parte a sentença, apenas no que atine a atualização de valores devidos, alinhado a decisão com o Tema 810/STF, ficando mantidos os demais fundamentos.
Interposto o recurso especial, este teve o seguimento negado em razão dos Temas 905/STJ e 810/STF, que tratam das condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
Entretanto, afere-se que a controvérsia alegada em sede de recurso especial está delimitada apenas e tão somente acerca da possibilidade (ou não) de o Tribunal, em sede de reexame necessário de sentença, alterar a forma de atualização dos valores (juros e correção monetária) definida na origem em prejuízo da Fazenda Pública.
A despeito das teses fixadas nos Temas 905/STJ e 810/STF, certo que a decisão de admissibilidade recursal que os aplicou como fundamento a obstar o normal processamento do recurso especial se deu de maneira equivocada diante da única controvérsia suscitada e delimitada no especial, razão pela qual, a retratação da decisão de id. 63653494 é medida que se impõe.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 134-A, § 1o, do RITJMT, reconsidero a decisão de id. 60817982, para torná-la sem efeito.
Passo, pois, ao exame da admissibilidade do recurso especial interposto (id. 58277969).
Recurso Especial no Agravo Interno, em Apelação Cível no 1002691-22.2016.811.0003
Recorrente: SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrida: MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA
Trata-se de recurso especial (id. 58277969) interposto por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício que, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença, conforme a seguinte ementa (id. 55840974):
“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍCPIO. AVARIAS NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA (ART. 37, § 6°, CF). DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. 1. Restou demonstrado que as patologias presentes na casa têm relação direta com o vazamento apresentado na rede SANEAR, tendo este vazamento contribuído ou causado os danos alegados na inicial. O nexo de causalidade restou claramente evidenciado na perícia judicial, de modo que configurado o dever de indenizar. 2. O dano moral é patente na espécie, considerando que a autora teve destruída sua residência e teve que alugar outro imóvel para morar, além da resistência da requerida em reparar os danos, o que sem sombra de dúvida extrapola o mero dissabor. 3. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução. 4. Danos materiais configurados, nos termos do artigo 944 do Código Civil, sendo devidas as reparações. 5. Revela-se adequada a verba honoraria fixada (10% sobre a condenação), que observou a regra do artigo 85, parágrafo 3° do CPC. 6. Sentença retificada, apenas para estabelecer que os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos. (RNS n° 1002691-22.2016.811.0003, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 26/08/2020)”.
A recorrente alega em suas razões:
(i) violação aos arts. 932 e 1.013 do CPC ao fundamento de que a aplicação dos Temas 905/STJ e 810 STF causaram prejuízo a parte. Sustenta que em se tratando de reexame necessário é defeso ao Tribunal agravar a condenação imposta a Fazenda Pública (exegese da Sumula 45/STJ); e
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 58380958).
Sem contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 63018485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Não obstante mencionado na decisão os Temas 905/STJ e 810 STF afere-se que a irresignação recursal limita-se apenas e tão somente ao argumento de impossibilidade de se agravar a condenação da Fazenda Publica (“reformatio in pejus”) em sede de reexame necessário de sentença.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição tanto pelo fundamento da alínea “a” quanto da alínea “c” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões recurais alega-se a violação aos arts. 932 e 1.013 do CPC, ao argumento de impossibilidade de se alterar a questão da atualização dos valores devidos de forma a agravar a condenação da Fazenda Pública.
Com efeito, ao decidir a questão, o órgão fracionário apenas retificou em parte a decisão, observando que “os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos”.
A alegação de que a conclusão do acórdão resultou em agravamento da condenação imposta à recorrente não prospera. Nesse ponto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ÍNDICES: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.495.146/MG. 1. Se claramente fundamentada a solução adotada no acórdão recorrido, ainda que distinta da jurisprudência desta Corte Superior, descabe falar em omissão no julgado. 2. A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus. Precedentes. 3. A Primeira Seção desta Corte Superior, reexaminando a questão relativa à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: "(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.". 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1924606/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)” (grifei).
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgInt no REsp. 1.663.981/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2019; AgInt no REsp. 1.575.087/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.11.2018; AgInt no REsp. 1.364.982/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.3.2017; AgRg no AREsp. 643.934/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015; REsp. 1.781.992/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.4.2019; AgInt no AREsp. 1.060.719/MA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.9.2018; AgInt no REsp. 1.566.464/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.8.2017. 2. Agravo Interno do ESTADO DO CEARÁ a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1742460/CE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 14/09/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, há de ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 932 e 1.013 do CPC.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 83 do STJ.
A propósito, o entendimento pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça é de admitir a aplicação da Súmula 83/STJ aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea “a” do aludido permissivo constitucional, ficando prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso pela alínea “a” do permissivo constitucional. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
“[...] Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 8. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 9. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (AREsp 1723923/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 24/11/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei)
“Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18.6.2015)”.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça